Tribunal: STF
Processo: ADI 1081
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-22
Data de publicação: 1994-06-22

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  LIMINAR.
MEDIDA PROVISÓRIA 524.  MENSALIDADE ESCOLAR.  ATO JURÍDICO PERFEITO.
Medida Provisória 524, de 7 de junho de 1994, que estabelece
regras para a conversão das mensalidades escolares nos
estabelecimentos particulares de ensino em Unidade Real de Valor
(URV).  Fixação de critério de conversão de mensalidade com efeito
retrooperante.  Aspecto de bom direito presente na tese da afronta
ao ato jurídico perfeito (artigo 5º-XXXVI da CF).  Demonstrado, por
igual, o periculum in mora.
Medida liminar deferida.